Tribunal: TJDFT
Processo: 0714087-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL RURAL. LITIGIOSIDADE SOBRE OCUPAÇÃO DE GLEBAS DE TERRAS. POSSE SUMÁRIA. PROVA. ART. 677 DO CPC. INDEFERIMENTO DA INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRARRAZÕES.

I – Diante da litigiosidade referente à ocupação das glebas de terras descritas na Matrícula no 736 do Cartório do Registro de Imóveis, constata-se que a documentação apresentada pelas embargantes não configura prova sumária do domínio ou posse qualificada pela propriedade sobre o imóvel penhorado de Matrícula no 1334 do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA, art. 677 do CPC. Mantida a r. sentença quanto ao indeferimento da petição inicial.

II – Citados os embargados e apresentadas as contrarrazões à apelação, art. 331, § 1o, do CPC, devem ser fixados honorários advocatícios.

III – O processo civil orienta a atuação do Julgador consoante os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição Federal, observadas as disposições do CPC, arts. 1o e 8o. A fixação de honorários nos presentes embargos de terceiro, em que a r. sentença de indeferimento da inicial foi proferida em menos de um mês da data do ajuizamento, e os embargados foram citados para a apresentação de contrarrazões à apelação, deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV – Apelação desprovida.